Tribunal: TJDFT
Processo: 0009571-89.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0009571-89.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 18207316, pags. 191/198), interposta pelo Autor, PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA, em face da sentença (ID 18207313, pags. 186/188) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada em desfavor da CONSTRUTORA TENDA S/A, nos termos do Art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido autoral. Da análise dos autos, constata-se que, na origem, tratou-se de autos físicos, tendo as folhas da petição inicial sido numeradas, mecanicamente, com os números 02 a 49, conforme emerge da certidão de ID 18207070, pag. 53 (fl. 50), sem que procuração, outorgando poderes ao causídico que subscreveu a exordial – Advogado Rodrigo Egídio Santiago – OAB/DF n. 39.680, tivesse sido juntada. O Juízo a quo determinou a citação do Réu e a sua intimação para comparecer em audiência de conciliação, apresentando contestação oral ou escrita (ID 18207072, pag. 56), sem determinar a correção da irregularidade da representação processual, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 76, § 1o, I, do CPC. Com efeito, das folhas 51 até a 130, também não se encontra o instrumento de mandato respectivo, bem como após a digitalização e conversão nestes autos físicos. Em sua contestação (ID 18207085, pags. 77/87), o Réu não arguiu preliminar de defeito de representação, nos termos do art. 337, IX, do CPC. Sobreveio a sentença, em que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral. Ademais, as razões recursais, também, são subscritas pelo advogado retro, sem regularizar a respectiva representação processual do Autor, ora Apelante. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo-o à ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Nos termos do que restou relatado, constata-se a irregularidade da representação processual do Apelante, pois resta evidenciada a ausência de procuração, em que esta parte processual outorgue poderes de representação processual ao advogado que subscreveu as razões recursais, nos termos do art. 104, caput, do CPC. Por conseguinte, necessário se faz delimitar que ao advogado, somente, é lícito postular em juízo, em nome da parte processual, munido da respectiva procuração, “salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, de acordo com a regra deste artigo. Com efeito, subsume-se a basilares regras de direito processual civil que a parte processual é representada, em juízo, por seu advogado “regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”, nos termos do art. 103, caput, do CPC. Nesse sentido, considerando a inexistência de arguição de preliminar, tanto na contestação como nas contrarrazões, aliado à incidência dos princípios da primazia da resolução do mérito, do aproveitamento dos atos processuais e da sanabilidade do erro em comento, nos termos dos arts. 4o, 6o, 188, e 76, todos do CPC, necessário se faz que se oportunize ao Autor, ora Apelante, a chance de corrigir o seu erro, notadamente, em razão de, na origem, esta oportunidade não lhe ter sido assegurada, nos termos do art. 104, § 1o, deste Código, pois dano não trouxe à parte adversa em razão da sua inércia em arguir a preliminar cabível. Nesse sentido, com grifos nossos, tem decidido este Tribunal: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO EM NOME DO ADVOGADO QUE SUBSCREVE O RECUSO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. 1. De acordo com o art. 76, caput e §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, caso o apelante não cumpra a determinação de regularização de sua representação processual no prazo estabelecido pelo relator, o recurso não será conhecido. 2. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração (art. 104 do Código de Processo Civil). Não havendo nos autos procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado que subscreve o recurso de apelação, e não sendo sanado o vício no prazo determinado, o não conhecimento é medida que se impõe (art. 932, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil). (Acórdão 1277894, 07285165320198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PELA PATRONA DA PARTE EXECUTADA. DESIGNAÇÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO, ART. 76 DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cumprimento de sentença, não conheceu da impugnação apresentada pelo executado, ante à ausência da juntada de procuração. 2. A ausência da procuração não enseja a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, constituindo vício sanável. Verificada a irregularidade de representação, deve-se designar prazo para regularização do vício, conforme determina o art. 76 do CPC/15. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1206986, 07115692420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVELIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE SANADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAIORIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTADO. DEMOSTRAÇÃO. EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de procuração da parte ré configura mera irregularidade na representação processual e pode o vício ser sanado com a juntada posterior do referido instrumento mandatário, como é o caso dos autos, não havendo, pois, que se falar em decretação da revelia. (...) 5. Apelo não provido. (Acórdão 1173195, 07133742520188070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, nesta fase recursal, o causídico supracitado não pode representar adequadamente o Apelante, até receber os poderes para este desiderato, de forma regular, através do respectivo instrumento de mandato judicial. Portanto, necessário se faz que o Apelante regularize a sua representação processual, nos termos da fundamentação retro, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com o art. 76, § 2o, I, do CPC. Ante o exposto, nos termos dos arts. 932 I e 933, caput, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, deste Código, determino ao Apelante que regularize a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, através da juntada do instrumento de mandato adequado, em que conste a outorga de poderes de representação processual ao advogado que subscreve as razões recursais ou a outro causídico de sua preferência. Após o decurso do prazo supra, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 07:52:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador